Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-17.2020.8.26.0416
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000498-17.2020.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é agravante MURILO
NASCIMENTO PESQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-17.2020.8.26.0416 -Voto no 21.538 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0000498-17.2020.8.26.0416
Agravante: MURILO NASCIMENTO PESQUEIRA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PANORAMA
Voto no 21.538
Agravo em execução. Reconversão da pena restritiva de direitos
em pena privativa de liberdade. Falta grave a justificar a
reconversão. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de
fls.60/61
que,
em
razão
do
descumprimento
injustificado das penas restritivas de direitos,
reconheceu a prática de falta grave, converteu-as em
pena privativa de liberdade, fixando o regime aberto
para seu cumprimento, pretendendo a reforma da
decisão para reestabelecer as penas restritivas de
direito, determinado a expedição de contramandado de
prisão (fls.01/06). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.80),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-17.2020.8.26.0416 -Voto no 21.538 - FC
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.86/88).
Mantida
a
decisão
(fls.89),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.96/98).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
O Agravante foi condenado à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime
aberto,
substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e,
embora devidamente intimado (fls.53/54), deixou de
cumpri-las de forma justificada.
Era mesmo caso de se reconverter as
penas restritivas de direitos em pena privativa de
liberdade, conforme dispõe o artigo 44, § 4o, do
Código Penal. Mais ainda, a reconversão se deu em
razão do descumprimento injustificado do Agravante,
ao não dar início ao cumprimento de sua pena,
configurando a prática de falta grave (artigo 51,
inciso I, da Lei de Execução Penal).
Com
relação
à
justificativa
apresentada (“circunstâncias alheias à vontade do
Agravante, bem como também um pouco de lapso de sua
parte” fls.72, quarto parágrafo), ela, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-17.2020.8.26.0416 -Voto no 21.538 - FC
4
afasta a necessidade de prévia oitiva porque seria
inócua, já que admitiu relapso.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR